Tribunal: TJSP
Processo: 1062490-69.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA USUÁRIA E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA OPERADORA DE SAÚDE – APELO DA CORRÉ NOTRE DAME INTERMÉDICA – Preliminar – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal não decorrido entre a data da prestação dos serviços e a data do ajuizamento da ação – Cobrança perante a operadora de saúde

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA USUÁRIA E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA OPERADORA DE SAÚDE – APELO DA CORRÉ NOTRE DAME INTERMÉDICA – Preliminar – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal não decorrido entre a data da prestação dos serviços e a data do ajuizamento da ação – Cobrança perante a operadora de saúde que, no caso, se mostra devida – Atendimento ao paciente ocorrido antes da data do descredenciamento do hospital pela operadora de plano de saúde, ora apelante – Conta hospitalar, portanto, que é de responsabilidade exclusiva da corré Notre Dame – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.